Tribunal: TJES
Processo: 0002922-76.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002922-76.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002922-76.2018.8.08.0004

APEL
AN
TE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APEL
ADO
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESAN. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESIGUAL DAS TARIFAS ENTRE MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO E DA REGIÃO METROPOLITANA. POLÍTICA TARIFÁRIA PRATICADA POR AGÊNCIA REGULADORA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. EXAME DA LEGALIDADE E ABUSIVIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Não é cabível a intervenção do Poder Judiciário nas opções político-econômica e técnicas regulatórias feitas pelas autoridades competentes quando não se constata a ilegalidade ou abusividade dos atos administrativos. Precedentes do STF e do TJES.

II
– Havendo diferença de preços das tarifas referentes a fornecimento de água e esgoto entre municípios do interior do estado e da região metropolitana, cabe a ARSP, como órgão regulador e no exercício de sua capacidade institucional, apreciar, com parcimônia e rigor técnico, a melhor forma de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviços públicos, por meio de politicas tarifárias.

III –
Não há ilegalidade ou abusividade na politica tarifária praticada para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

IV –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002922-76.2018.8.08.0004

APEL
AN
TE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APEL
ADO
:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

eis que irresignado com a
sentença de fls. 306/307 (pág. 213/215 do vol.2), que julgou improcedente a pretensão autoral.

E
xtrai-se dos autos que, em 1972, as partes firmaram contrato administrativo, no qual a
Companhia Espirito Santense de Saneamento (
CESAN
)
, atuaria na condição de concessionária de serviço público para o fornecimento de água e captação e tratamento de esgoto para o Município de Anchieta.

Entende o Ministério Público
que
, pelo menos
entre

01º/10/
2013 a
31/07/
2016,
a
CESAN
não observou o princípio constitucional da moralidade e o da modicidade da tarifa, porquanto em decorrência da política de preços aplicada pela concessionária
n
o Município de Anchieta, os usuários foram obrigados a pagar valor maior do que os demais municípios que não estão sujeitos a tarifa da região metropolitana, a revelar a ilegalidade nas cobranças efetuadas.

Pretende, portanto,
a
condenação da recorrida à restituição d
as quantias cobradas em valor superior.

Estabelecidos os contornos d
a lide
,
passo ao exame das razões de decidir.

P
ois bem.

Como é cediço,
é
sedimentado no âmbito do
Pretório Excelso e do
Superior Tribunal de Justiça

o entendimento
de
que
não sendo o caso de ilegalidade, inconstitucionalidade
ou abusividade,
não cabe a intervenção do Poder Judiciário nas opções político-econômica e técnicas regulatórias feitas pelas autoridades competentes
.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AGÊNCIA REGULADORA. ANP.
DISTRIBUIÇÃO/CÁLCULO ROYALTIES DO PETRÓLEO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA DETERMINADO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO MÍNIMA A SER OBSERVADA PELO ÓRGÃO REGULADOR. INTERVENÇÃO EM MERCADO COMPLEXO E SENSÍVEL QUE MERECE CAUTELA, PENA DE GERAR CONSEQUÊNCIAS SÉRIAS E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. GRAVE LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

[...] 5. Representa grave risco à ordem pública, assim compreendido o interesse em manter estável um mercado regulado e altamente sensível, decisão que, de forma direta, interfere na forma de participação de município na divisão dos royalties decorrentes da exploração do petróleo na plataforma continental, sem que, contudo, sejam especificados critérios e parâmetros a serem observados. 6.Mutatis mutandis, já decidiu a Corte Especial do STJ que "causa grave lesão à ordem e à economia pública a decisão que, adentrando seara técnica de regulação do mercado de energia elétrica, permite a modificação de cálculo concernente à comercialização de energia elétrica
(...) porque o Poder Judiciário, quando instado a se manifestar acerca de algum ato administrativo, deve agir com cautela, nos estreitos limites da legalidade, mormente em se tratando de questões concernentes a atos administrativos de agências reguladoras, cujo âmbito de atuação se dá com fulcro em legislação com ampla especificidade técnica sobre o mercado regulado"
(AgRg na SS n. 2.727/DF, Rel. Ministro Felix Fischer). 7. Agravo regimental improvido. (AgInt na SLS n. 3.137/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 25/4/2023.)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PADRÕES DE QUALIDADE DO AR. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA): COMPETÊNCIA PARA EXERCER JUÍZO TÉCNICO DISCRICIONÁRIO DE NORMATIZAÇÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 491, DE 2018: NORMA CONSTITUCIONAL EM VIAS DE SE TORNAR INCONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO: OBSERVÂNCIA DA ATUAL REALIDADE FÁTICA. 1. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é órgão colegiado criado pela Lei nº 6.938, de 1981, dotado de capacidade institucional e responsabilidade, para, a partir de estudos e debate colegiado, dispor sobre “normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida”. 2. Diante das múltiplas vicissitudes e peculiaridades do caso, cabe, prioritariamente, ao CONAMA, como órgão regulador e no exercício da sua capacidade institucional, aquilatar, com devida atenção e aprofundado rigor técnico, qual o melhor conjunto de medidas apto a orientar a política de controle da qualidade do ar. 3.
Impropriedade do Poder Judiciário em adentrar, ou mesmo substituir, o juízo técnico discricionário realizado na elaboração e no aprimoramento da política pública em foco. 4. Não se afigura salutar a conduta judicial de permanente e minudente escrutínio incidente sobre a condução das políticas públicas selecionadas pelo Administrador. 5. Em se tratando de tema de complexa e controvertida natureza técnico-científica, cabe ao Poder Judiciário atuar com ainda maior deferência em relação às decisões de natureza técnica tomadas pelos órgãos públicos com maior capacidade institucional para o tratamento e solução da questão. 6. Eventual atuação desta Suprema Corte no sentido de rever os critérios que redundaram na opção empreendida pelo CONAMA dependeria de manifesta falta de razoabilidade, de ausência de justificação ou de evidente abusividade na escolha empreendida pelo Administrador, não sendo este o caso dos autos.
7. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que as diretrizes por ela traçadas não devem ser aplicadas automática e indistintamente, devendo cada país levar em conta os riscos à saúde, sua viabilidade tecnológica, questões econômicas e fatores políticos e sociais peculiares, além do nível de desenvolvimento e da capacidade de cada ente competente para atuar na gestão da qualidade do ar. 8. Sob a ótica do desenvolvimento sustentável, é necessário que sejam consideradas, pelo órgão regulador, o estágio mais atual da realidade nacional, das peculiaridades locais, bem como as possibilidades momentâneas de melhor aplicação dos primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública, como elementos de indispensável consideração para construção e progressiva evolução da norma, de forma a otimizar a proteção ambiental, dentro da lógica da maior medida possível. 9. Reconhecimento de que a Resolução CONAMA nº 491, de 2018, afigura-se “ainda constitucional”. Determinação ao CONAMA de edição de nova resolução sobre a matéria que considere (i) as atuais orientações da Organização Mundial de Saúde sobre os padrões adequados da qualidade do ar; (ii) a realidade nacional e as peculiaridades locais; e (iii) os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública. 10. Se decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem a edição de novo ato que represente avanço material na política pública relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde enquanto perdurar a omissão administrativa na edição da nova Resolução. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6148, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 05-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)

EMENTA. CONSTITUCIONAL. CLÁUSULA DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DE REAJUSTE DE TARIFA TELEFÔNICA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DO ÍNDICE INFLACIONÁRIO ESTIPULADO. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. No caso concreto, os reajustes foram homologados pela média ponderada dos valores dos itens tarifários que compõem a cesta de serviços telefônicos, metodologia que estava prevista na cláusula 11.1 do contrato de concessão, e em consonância com o disposto no art. 103, § 1º, da supracitada Lei 9.472/1997, onde se lê: Art. 103. Compete à Agência estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de serviço. § 1º A fixação, o reajuste e a revisão das tarifas poderão basear-se em valor que corresponda à média ponderada dos valores dos itens tarifários. 2. Os itens sofrem reajustes diferentes, uns maiores e outros menores, de tal forma que, no total, o reajuste da cesta não ultrapassou o limite do IGP-DI. Disso decorre que o reajustamento praticado nas tarifas telefônicas se deu nos exatos termos da previsão contratual. 3. Não há qualquer vício na forma de reajuste dos preços da tarifas telefônicas efetuada no caso concreto, homologada pela ANATEL por meio dos Atos 9.444 e 9.445, amparados nas cláusulas do contrato de concessão e nos atos normativos da agência reguladora, expedidos no exercício de sua competência de matiz eminentemente técnica. .
4. Esta CORTE já proclamou a autonomia das agências reguladoras na definição das regras disciplinadoras do setor regulado, observados os limites da lei de regência, ante a complexidade técnica dos temas envolvidos que exigem conhecimento especializado e qualificado acerca da matéria objeto da regulação (ADI 2095, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 26//11/2019). 5. Nesse cenário, a anulação da cláusula contratual pelo Poder Judiciário, a pretexto de ofensa ao princípio da razoabilidade, configura indevida intromissão nas competências dos Poderes Executivo e Legislativo.
6. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 991, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Afronta o princípio da separação dos poderes a anulação judicial de cláusula de contrato de concessão firmado por Agência Reguladora e prestadora de serviço de telefonia que, em observância aos marcos regulatórios estabelecidos pelo Legislador, autoriza a incidência de reajuste de alguns itens tarifários em percentual superior ao do índice inflacionário fixado, quando este não é superado pela média ponderada de todos os itens".

(RE 1059819, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. COMBUSTÍVEIS. BIODIESEL. COMERCIALIZAÇÃO. AQUISIÇÃO EXCLUSIVA POR LEILÃO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE RESOLUÇÕES DA ANP. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO INSERIDA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.

1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade da aquisição de biodiesel compulsoriamente pelo sistema de leilão promovido pela ANP, nos termos dos arts. 1º e 3º, II, da Resolução CNPE nº 05/2007, art. 1º da Resolução ANP nº 33/2007, art. 15, parágrafo segundo, da Resolução ANP nº 777/2019 e arts.19 e 20 da Resolução ANP nº 58/2014. (...). Outrossim, também não merece guarida o argumento da demandante de que a sistemática dos leilões, tal qual disciplinada pelas mencionadas Resoluções, resulta em violação aos ditames da livre concorrência e da livre iniciativa, na medida em que a conformação constitucional da liberdade de exercício de atividade econômica tem como pressuposto lógico a efetivação de outros princípios constitucionais da ordem econômica e dos diferentes direitos fundamentais previstos na Constituição da República, devendo ser compatibilizada com a regulação jurídico-econômica do setor estabelecida, por meio de intervenção estatal legítima em prol dos mais diversos objetivos constitucionais, pelas entes e órgãos regulatório. (...).
Não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade, assim, não cabe ao Poder Judiciário intervir nas opções de política-econômica e técnicas regulatórias feitas pelas autoridades competentes, substituindo os juízes de conveniência e de oportunidade destes, à luz do interesse público, pelos dos magistrados, o que representaria violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, por usurpação da atividade típica dos entes reguladores, capacitados institucionalmente para tanto.
(...). Ademais, o juízo demonstrou, com propriedade, que o modelo de aquisição de biodiesel estipulado pela ANP encontra respaldo na legislação de regência da matéria (Leis n.º 9.478/97 e n.º 13.033/2014, assim como atende a preceitos constitucionais (art.170, VI, VII, VIII e IX, da Constituição), não havendo nos autos qualquer demonstração de irregularidades nos processos de venda do combustível em análise" (fls. 989-994, e-STJ).
[...]

(AgInt no REsp n. 2.003.646/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

A exegese é replicada por este Tribunal. Veja-se:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002252-91.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A AGRAVADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRIA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual nos casos de demanda contratada (“demanda de potência contratada”, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.
2. A matéria objeto da lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 3. Tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.
4. Na espécie, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais. 5. Ausência de elementos de prova que permitam aplicar ao caso a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, prevalecendo, no momento de tramitação do feito, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, ambas previstas no parágrafo único do art. 421 do CC. 6. Decisão reformada. 7. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002252-91.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 25/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária Tutela de urgência concedida. Abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Resolução aneel nº 878/2020. vigência terminada no final de julho de 2020.
necessidade de observância das normas oriundas da agência reguladora. Inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Contrato por demanda contratada. faturamento apenas da energia consumida. Impossibilidade. Cenário de pandemia (covid-19) que caracteriza fato imprevisível e extraordinário. Ausência de demonstração de significativa redução no consumo de energia elétrica. Onerosidade excessiva não reconhecida nesta fase embrionária da demanda originária. Necessidade de aguardar a instrução processual. Decisão revogada. RECURSO PROVIDO. 1) a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução Normativa nº 878, em 24/03/2020, que prevê “Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)”, dentre as quais vedar a suspensão do fornecimento por inadimplemento por unidades consumidoras que prestam serviços essenciais, “de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010” (art. 2º, inciso I). 2) Todavia, após a edição da referida Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL, sobrevieram outras expedidas pela ANEEL, a saber, a Resolução Normativa nº 886, de 15 de Junho de 2020, que define o termo final de vigência da Resolução nº 878 para 31/07/2020, e a Resolução Normativa nº 891, de 21 de Julho de 2020, que revoga os incisos I (relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020) e III (residenciais) da sobredita Resolução nº 878. De modo que, desde 01º/8/2020, voltou a ser permitida a possibilidade de cortes de energia por falta de pagamento para consumidores residenciais e as relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, o que impõe a revogação da decisão objurgada neste ponto. 3)
Em que pese o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, é necessário ponderar que eventual ingerência em normas gerais editadas pelas agências

reguladoras e nos contratos entabulados entre concessionárias de serviços públicos e particulares deve se dar de maneira excepcional, caso constatada manifesta ilegalidade, abuso de poder, desproporcionalidade/desarrazoabilidade das medidas adotadas ou onerosidade excessiva para um dos pactuantes, em respeito ao princípio da separação dos Poderes e aos princípios que regem as relações contratuais (preservação dos contratos, respeito à autonomia da vontade, intervenção mínima, excepcionalidade da revisão contratual e respeito à alocação de risco [arts. 421 e 421-A, ambos do CC/02]).

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002453-83.2020.8.08.0000, Relator: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS, Data de julgamento: 19/06/2021).

No caso em tela,
os serviços públicos regionalizados prestados pela CESAN
são
submetidos à regulação, controle e fiscalização, inclusive tarifária da Agência de Regulação de Serviços Públicos
(
ARSP
)
.

1

Assim, cabe a ARSP, como órgão regulador e no exercício de sua capacidade institucional, aquilatar, com devida atenção e aprofundado rigor técnico, qual o melhor conjunto de medidas apto a orientar a política tarifária referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto.

Questionado sobre a diferença do preço entre o Município de Anchieta e os demais localizados fora da Região Metropolitana da Grande Vitória, esclareceu o referido órgão que (fls.298/299; pág. 197/199 do vol.2):

“
[...] Neste sentido, a Agência, ainda em 2011, observando definir metodologias alinhadas com as melhores práticas tarifárias em ambiente regulado, promoveu um aperfeiçoamento na estrutura tarifária da CESAN, cujos principais aspectos abordados foram:

(i)revisão das faixas de consumo;

(ii) revisão da divisão das categorias de consumo e simplificação de nomenclatura;

(iii) revisão dos critérios para classificação e tarifação de usuários das categorias residencial social e pequenos comércios;

(iv) definição de valores para as novas faixas de consumo criadas;

(v) definição dos novos procedimentos para cálculo das tarifas de esgoto;

(vi) equalização das tarifas da Região Metropolitana e sistemas da Interior do Estado.

Fixando-nos no item "vi", constatou-se na ocasião "a existência de uma diferença nas tarifas residenciais da região metropolitana e demais sistemas do Interior do Estado. Esta diferença é de 15% e não obedece a nenhum critério especifico que forneça embasamento técnico para co
n
cessão deste subsidio. Trata-se de uma diferenciação que não
se
justifica sob nenhum contexto técnico, econômico ou social
2
. A mesma Nota Técnica conclui: "A análise da estrutura vigente, e seus pontos críticos, revelaram a necessidade i
m
ediata de se aprimorar o modelo a fim de corrigir as fragilidades estruturais
surgidas ao longo do tempo."

Assim, para eliminar tal distorção do sistema de preços praticados ate então, a Agência estabeleceu um período de transição dos valores praticados na Região Metropolitana aos mesmos patamares dos municípios do interior do Estado, visando, inclusive, minimizar os impactos para os usuários. Após processo regular de Consulta e Audiência Pública, foi divulgada a Resolução ARSI N° 012, de 14 de junho de 2011, que estabeleceu os seguintes períodos e condições de transição:

Art. 20 Até 01 de agosto de 2016 as tarifas de água e esgoto de todos os municípios deverão ser equiparadas com as tarifas da Região Metropolitana da Grande Vitória.

§1º Ficam definidos os percentuais apresentados no quadro 6 que deverão ser aplicados a partir do ano de 2012 às tarifas de áqua e esqoto da Região Metropolitana da Grande Vitória para cálculo das tarifas dos demais municípios:

01/08/2012 a 31/07/2013: 89%

01/08/2013 a 31/07/2014: 92%

01/08/2014 a 31/07/2015: 95%

01/08/2014 a 31/07/2016: 97%

A partir de 01/08/2016: 100% [...]”

Seguiu a agência reguladora, afirmando que o aperfeiçoamento tarifário realizado teve como objetivo fundamental a preservação das condições de equilíbrio econômico-financeiro, de forma que os ajustes praticados atingiram as tarifas vigentes em todos os sistemas e regiões.

É dizer, os ajustes nas tarifas dos sistemas do interior do estado implicaram em adequações nas tarifas da Região Metropolitana e promoveu novo patamar de tarifas a serem praticadas, em iguais condições para todos os consumidores.

Prosseguiu o órgão aduzindo ainda que:

“
[...] Desta forma, a distorção apenas existia na cobrança de tarifas em valores menores que as praticadas na Região Metropolitana. Neste sentido, a eventual prática de cobrança de tarifas da região metropolitana em localidade que não fazem parte da região da Grande Vitória não representa um prejuízo para estes usuários enquanto aqueles que pagavam tarifas menores receberam um subsídio temporário, que foi devidamente eliminado. Destacamos também que o modelo tarifário definido por esta Agência foi igualmente homologado por meio de Resolução da SEDURB, visando a vigência nos municípios em que a CESAN presta os serviços de saneamento e que não haviam ate então delegado a regulação e fiscalização para a ARSP por meio de convênio de cooperação. Especificamente em relação ao Município de Anchieta, a ARSP passou a assumir as funções de regulação e fiscalização a partir de 14 de maio de 2020, quando foi firmado o Convênio ARSP nº 005/2020 [...]”

Do esposado supra, depreende-se que, em 2011 fora constatada uma diferença no preço das tarifas cobradas na região metropolitana e nos demais municípios do interior do estado, por isso, de 2012 a 2016 fora realizado um período de transição das tarifas até que estas se igualassem entre os municípios do interior e da região da Grande Vitória, o que ocorreu em agosto de 2016.

Ao que se observa, não houve qualquer ilegalidade ou abusividade na política tarifária praticada, mas ao contrário, buscou-se
equiparar

os preços
entre os municípios e preservar as condições de equilíbrio econômico-financeiro
do contrato
de concessão dos serviços públicos
,
não havendo, pois, razão para interferência do Poder Judiciário na

atividade típica do ente regulador, capacitado institucionalmente para tanto.

D
iante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em seus termos.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 500644-32.2021.8.08.0062, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 26/04/2023

2

A Nota Técnica GET/DA/ARSI N° 01/2011 encontra-se disponível em: https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Saneamento/Tar1fas%2osaneamento/NoTA%2oT%c3%89cNIcA%2oGE %20N%C2%BA%2001 2011.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.